Tribunal: TJMT
Processo: 1079043-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079043-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. R. D. S. S. - CPF: 068.729.571-82 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ELIANE ROSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 029.403.989-92 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), ELIANE ROSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 029.403.989-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE
E AUTISTA
. VULNERABILIDADE ACENTUADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Latam Airlines
Group
S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento de voo e atraso superior a 16 horas, sem assistência material e sem aviso prévio à passageira, menor impúbere com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo motivado por alegada ausência de tripulação, a aplicabilidade do CDC, a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações entre passageiro e companhia aérea, sendo inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento da legislação consumerista, por força do princípio da prevalência da norma mais protetiva.

A ausência de tripulação constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A falta de comunicação prévia sobre o cancelamento viola a Resolução 400/2016 da ANAC, bem como o dever de informação previsto no CDC, agravando a falha na prestação do serviço.

O atraso de mais de 16 horas
para chegada no
destino final
, somado à ausência de assistência material e à condição peculiar da passageira (criança autista), ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado na sentença a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a vulnerabilidade da autora e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A ausência de tripulação caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamento de voo.

O cancelamento de voo sem aviso prévio e sem assistência material configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral, sobretudo quando a passageira for menor de idade em condição de vulnerabilidade.

O dano moral é presumido nas hipóteses de atraso significativo em voo, devendo a indenização observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do fato.

Dispositivos legais citados
:

CDC,
arts
. 6º, III, 14, 31; CPC, art. 85, § 11; CC,
arts
. 389, 406; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.281.090/SP; TJMT, Apelação Cível 1026027-91.2023.8.11.0041; TJMT, RI 1013873-62.2024.8.11.0055; TJPR,
ApCiv
0004893-45.2022.8.16.0033.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
d
a 10ª Vara Cível
d
e Cuiabá, que,
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por A.R.D.S.S., para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a companhia aérea interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em observância ao princípio da especialidade.

No mérito, defende que o cancelamento do voo em razão da ausência de tripulação é fato imprevisível que configura hipótese de caso fortuito ou força maior, afastando, portanto, a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Afirma que não ficou comprovado qualquer ato ilícito por parte da companhia que pudesse motivar a indenização por danos morais. Assevera, ainda, que competia à autora a comprovação do abalo extrapatrimonial capaz de justificar a indenização almejada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se afastar os danos morais arbitrados ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões em ID
310933856
, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
d
a 10ª Vara Cível
d
e Cuiabá, que,
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por A.R.D.S.S., para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Na origem, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas da empresa demandada para o trajeto entre Fortaleza/CE e Cuiabá/MT, com embarque programado para o dia
11/12/2023
, às 2h40min, e chegada prevista ao
destino final
às 9h25min da mesma data.

Sustenta que, ao comparecer ao aeroporto de Fortaleza, foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado sem qualquer aviso prévio, sendo posteriormente realocada em outro voo com partida somente às 16h10min daquele dia, tendo alcançado seu
destino final
às 00h56min do dia
12/12/
2023, o que resultou em um atraso de aproximadamente 16 (dezesseis)
horas. Alega, ainda, não ter recebido qualquer tipo de assistência material por parte da companhia aérea durante o período de espera.

Em sua defesa, a empresa ré sustenta que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de substituição da tripulação para atender às normas regulamentares, o que configuraria hipótese de caso fortuito ou força maior. Alega ter procedido à reacomodação da autora em novo voo, em conformidade com a Resolução 400 da ANAC. Argumenta, por fim, pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e a inexistência de danos de ordem moral.

A MMª Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...]
S
ob a ótica da responsabilidade objetiva, aqui aplicável por se tratar de alegada prestação defeituosa do serviço (art. 14,caput, do Código de Defesa do Consumidor) é sabido que não se perquire acerca do elemento culpa em sentido lato, contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em análise, é incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação da autora em outro voo, fatos não negados pela requerida em sua contestação. A própria ré admite que o cancelamento ocorreu por razões relacionadas à substituição da tripulação, alegando ser esta uma adequação necessária às normas vigentes.

Verifica-se, pelos documentos anexados aos autos, que o voo originalmente contratado partiria às 02h40min do dia 11/12/2023, com previsão de chegada às 09h25min do mesmo dia, id. 178737760. No entanto, após o cancelamento, a autora foi reacomodada em voo com partida apenas às 16h10min, chegando ao
destino final
às 00h56min do dia seguinte, gerando um atraso aproximado de 16 (dezesseis) horas, id. 178737764.

A justificativa apresentada pela requerida para o cancelamento – necessidade de substituição da tripulação – configura fortuito interno, ou seja, fato inerente à própria atividade desenvolvida pela empresa, não sendo apto a excluir sua responsabilidade civil. A operação e gestão da tripulação são questões operacionais internas da companhia aérea, não podendo o ônus dessas falhas ser transferido ao consumidor.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica:

[...]

A alegação de que a ré cumpriu as obrigações previstas na Resolução 400 da ANAC, promovendo a reacomodação da autora, não afasta o dever de indenizar. O cumprimento dessas determinações administrativas constitui mera obrigação legal da empresa, não elidindo sua responsabilidade civil pela frustração das legítimas expectativas da consumidora quanto ao cumprimento do contrato nos termos inicialmente pactuados.

Ademais, a autora alega - e a requerida não comprovou o contrário - que não recebeu qualquer assistência material durante o longo período de espera, o que agrava ainda mais a situação de falha na prestação do serviço.

O cancelamento do voo, a longa espera e a chegada ao destino com considerável atraso, sem a devida assistência material, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, principalmente considerando a condição da autora, menor impúbere, presumivelmente mais vulnerável às situações de estresse e desconforto.

Configurado o dano moral, passa-se à
analise
do valor da indenização.

Na fixação doquantumindenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta e sua repercussão, além do caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Com base nos parâmetros adotados por este juízo em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a requerida a reincidir na conduta lesiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para condenar a ré aindenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$7.000,00 (setemil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Inconformada com a r. sentença, a companhia aérea interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a prevalência do Código
Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, à luz do princípio da especialidade normativa.

No mérito, argumenta que o cancelamento do voo, motivado pela ausência de tripulação, constitui evento imprevisível e inevitável, caracterizando hipótese de caso fortuito ou força maior, o que afastaria a configuração da responsabilidade objetiva da empresa aérea.

Alega, ainda, que não houve qualquer conduta ilícita por parte da recorrente que pudesse ensejar a condenação por danos morais. Defende que incumbia à parte autora demonstrar a existência de abalo extrapatrimonial concreto, apto a justificar a indenização pretendida, razão pela qual requer o acolhimento do apelo para afastar a condenação imposta ou, alternativamente, para reduzir o valor arbitrado a título indenizatório.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsiaà verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar por danos morais, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A primeira tese da apelante se refere à suposta prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, a qual não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as relações de transporte aéreo de passageiros se submetem às normas do
Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a caracterização da relação consumerista entre as partes.

O passageiro se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC, como destinatário final do serviço de transporte, enquanto a companhia aérea configura-se como fornecedora nos termos do artigo 3º da mesma lei.

Embora o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha disposições específicas sobre transporte aéreo, isso não afasta a incidência das normas consumeristas, que são de ordem pública e interesse social, mais benéficas ao consumidor.

A jurisprudência consolidada reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, notadamente em caso de fortuito interno, como é o caso dos autos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUEALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NASCERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DOCDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE.CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. [...] 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1281090 SP 2011/0197678-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/02/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2012)

Assim, diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes e da jurisprudência pacífica que reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código
Brasileiro de Aeronáutica em casos de conflito, especialmente quando verificada falha na prestação do serviço, como no presente caso, impõe-se a aplicação das disposições do CDC, norma de ordem pública e interesse social.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

Sustenta a apelante que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de substituição da tripulação por motivos operacionais, configurando caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade civil.

A tese
, no entanto,
não merece acolhida.

Conforme consignado na sentença, a necessidade de substituição da tripulação constitui
fortuito interno
, ou seja, evento relacionado à própria atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, inserindo-se no risco do negócio. A gestão adequada da tripulação, incluindo o planejamento de escalas, a observância dos limites de jornada de trabalho e a manutenção de equipes de reserva, constitui dever inerente à atividade de transporte aéreo,
não podendo os ônus de eventual falha nessa gestão ser transferidos ao consumidor
.

Como se sabe, o
fortuito interno não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Somente o fortuito externo, caracterizado por evento totalmente estranho à atividade empresarial, imprevisível e inevitável, como catástrofes naturais, atos de terceiros alheios à operação ou determinações de autoridade pública que impeçam a realização do voo, é que possui o condão de romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

No caso concreto, a apelante não comprovou a ocorrência de qualquer evento externo que justificasse o cancelamento do voo.
Com efeito, a
mera alegação genérica de "ausência de tripulação disponível" não é suficiente para configurar excludente de responsabilidade, tratando-se de questão afeta à organização interna da empresa.

A
jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que problemas operacionais, incluindo a
ausência ou
necessidade de substituição de tripulação, caracterizam fortuito interno e não elidem o dever de indenizar
, sobretudo em circunstância de atraso excessivo
:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE TRIPULAÇÃO TÉCNICA. FORTUITO INTERNO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO.
ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS
. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”
(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10138736220248110055, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/06/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/06/2025
, grifo nosso
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – (1)
CANCELAMENTO DE VOO
EM RAZÃO DA
NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TRIPULAÇÃO
QUE RESULTOU EM
ATRASO DE MAIS DE 15 HORAS
PARA CHEGADA DOS AUTORES NO DESTINO FINAL
– RISCO DA ATIVIDADE QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO
, NÃO AFASTANDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA PELOS DANOS CAUSADOS AOS
PASSAGEIROS, QUE NÃO RECEBERAM QUALQUER ASSISTÊNCIA MATERIAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO –
[...]
– (3)
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ATRASO DE MAIS DE QUINZE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO
– QUANTUM QUE DEVE SER REDUZIDO, EM RESPEITO ÀS PARTICULARES DA CAUSA E AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA –
[...]
- (5) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJ-PR 00048934520228160033 Pinhais, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 23/08/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2025, grifo nosso)

Ademais, merece especial destaque o fato de que a apelante não comprovou ter comunicado previamente a autora sobre o cancelamento do voo, conforme determina o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que
estabelece obrigações das companhias aéreas em casos de alteração programada de voo.

Dispõe o referido dispositivo regulamentar:

“
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
; [...]”

Não há qualquer comprovação, por parte da apelante, de que tenha sido realizada comunicação prévia no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas, conforme exigido pela norma regulamentar.

Trata-se de ônus probatório da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a demonstração da comunicação prévia constitui fato impeditivo do direito da autora. Aplicando-se, ademais, as regras do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova opera em favor da consumidora hipossuficiente, cabendo à fornecedora de serviços comprovar que adotou todas as medidas necessárias para mitigar os danos decorrentes do cancelamento, incluindo a comunicação tempestiva.

A ausência de comunicação prévia agrava substancialmente a falha na prestação do serviço, pois impede que o passageiro se organize adequadamente, buscando alternativas de transporte, reagendando compromissos ou adotando outras providências para minimizar os transtornos decorrentes da alteração unilateral do contrato. No caso da autora,
criança de dez anos de idade à época dos fatos
, a falta de aviso prévio certamente amplificou a angústia, o desconforto e a insegurança experimentados pela família durante o longo período de espera no aeroporto.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC, ao estabelecer o prazo de 72 horas para comunicação prévia de alterações programadas, busca proteger o consumidor e assegurar-lhe o direito à informação adequada e tempestiva, permitindo-lhe exercer com plenitude suas faculdades de escolha e planejamento. O descumprimento desta obrigação regulamentar constitui, por si só, falha na
prestação do serviço, configurando violação ao dever de informação ínsito nas relações de consumo (artigos 6º, III, e 31 do CDC).

Portanto, estando caracterizado o fato do serviço (cancelamento do voo
sem comunicação prévia adequada
), o dano (transtornos, angústia, frustração da legítima expectativa) e o nexo de causalidade entre ambos, resta configurada a responsabilidade civil da apelante, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de culp
a.

DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Aalegação da apelante de que o dano moral não foi comprovado e de que seria necessária a demonstração efetiva do prejuízo extrapatrimonialnão se sustenta.

Isso porque as
circunstâncias do caso concreto,
como o atraso superior a
12
horas
,por si sós, são suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que configuram situação de angústia, cansaço, frustração e desconforto
que ultrapassam os limites do tolerável
, especialmente considerando a condição de criança
da parte autora
.

Ademais, a frustração das legítimas expectativas do consumidor quanto ao cumprimento do contrato de transporte, associada à ausência de informações claras
ou qualquer aviso prévio conforme exigido pela ANAC
, configuram evidente violação aos direitos da personalidade do autor, especialmente no que tange ao seu bem-estar físico e psicológico.

Assim, entendo que
o dano moral, no caso concreto, decorre da própria situação vivenciada pel
a

parte
autor
a
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos adicionais ou consequências específicas, pois a gravidade dos fatos é suficiente para demonstrar a ocorrência do dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em situações excepcionais envolvendo atrasos expressivos, falta de assistência
adequada e submissão do passageiro a situações vexatórias ou de extremo desconforto,
o dano moral é presumido
:

“
[...]
A justificativa apresentada pela apelante —
problemas operacionais
como lentidão no embarque,
troca de tripulação
e falha técnica no equipamento (APU) —
caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade
, não excluindo a responsabilidade da empresa
aérea.

[...]

O dano moral decorrente de atraso significativo em voo é presumido (
dano moral in
re

ipsa
), configurando lesão à dignidade dos consumidores diante da angústia, do desconforto e dos transtornos ocasionados
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10260279120238110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025
, grifo nosso
)

“[...]
O

cancelamento devoopor motivos operacionais configura fortuito interno
e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Odanomoraldecorrente deatrasoou cancelamento devooé presumido (in
re

ipsa
),
independentemente de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização pordanomoraldeve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
”

(
TJ-MT
1048797-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

No caso concreto, o
cancelamento injustificado do voo e o
atraso de 16 horas, associado à ausência de assistência material e à condição de vulnerabilidade da autora (menor
autista
), configura hipótese de dano moral indenizável.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Quanto ao valor da indenização por danos morais, este deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor, a condição do ofendido, preponderando a finalidade compensatória, sem olvidar o caráter punitivo e pedagógico da indenização. Deve-se observar, ainda, os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra as funções da reparação.

Analisando detidamente a questão, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
não se revela excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, não se trata de situação comum de atraso de voo por algumas horas, mas de caso excepcional em que
a
passageir
a
, criança deaté então
dez
anos de idade,
experimentou atraso superior a 16 (dezesseis) horas em relação ao itinerário originalmente contratado
.

Durante esse período, permaneceu no aeroporto por cerca de 14 horas, sem ter recebido da companhia aérea qualquer forma comprovada de assistência material
(
como alimentação, informações adequadas ou acomodação
)
o que agrava substancialmente a situação

e
também
deve ser considerada como fator agravante na fixação do
quantum

indenizatório.

Além disso, a condição peculiar da autora, menor impúbere diagnosticada com transtorno do espectro autista, acentua de forma relevante a repercussão negativa do episódio, pois se trata de pessoa em situação de acentuada vulnerabilidade física e emocional, cuja exposição a ambientes tumultuados e prolongadas esperas tende a intensificar estados de angústia, exaustão e sofrimento.

Por outro lado, deve-se ter em mente o caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos morais, que visa não apenas compensar o ofendido pelos transtornos sofridos, mas também desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do ofensor.

No caso concreto, a fixação de valor compatível com a gravidade da situação e com a capacidade econômica da apelante, grande companhia aérea, é medida que se impõe para que a indenização cumpra adequadamente sua função pedagógica.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o cancelamento do voo sem aviso prévio
, acondição de criança do autor, a gravidade dos transtornos sofridos, a extensão do atraso (mais de
16
horas
),
a ausência de comprovação de prestação adequada de assistência material, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido.

Em caso semelhante, este Sodalício firmou o seguinte entendimento:

“
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR PROBLEMA OPERACIONAL
(TROCA DETRIPULAÇÃO)
. REMANEJAMENTO PARA AEROPORTO DIVERSO. PARTE DO TRAJETO REALIZADA POR TRANSPORTE TERRESTRE.
ATRASO DE DOZE HORAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
8. O quantum indenizatório fixado em
R$ 8.000,00
atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência consolidada da Turma Recursal.
”
(
TJ-MT
1013795-68.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Importante registrar que a jurisprudência não é rígida quanto aos valores, devendo cada caso ser analisado de acordo com suas peculiaridadese, no presente caso, as circunstâncias específicas justificam a manutenção do valor arbitrado em primeira instância, que se encontra dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

Portanto, não vislumbro razões para alterar o
quantum
indenizatório fixado pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente ar.sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025